Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729428-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIVAR DA SILVA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edivar da Silva Fernandes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0712817-92.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Agravado lhe fornecesse o medicamento NIVOLUMABE, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 204141229 – origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDIVAR DA SILVA FERNANDES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento oncológico NIVOLUMABE, já incorporado ao SUS para o tratamento de primeira linha do "melanoma avançado não-cirúrgico e metastático", nos termos da Portaria SCTIE/MS nos 23/2020 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2020/prt0023_05_08_2020.html), todavia, não dispensado para o caso clínico da parte autora (Câncer de Rim - Carcinoma de Células Renais - CID 10: C64), IDs 202850994 e 203244703. Autos relatados na decisão ID 202899340. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento oncológico NIVOLUMABE, já incorporado ao SUS para o tratamento de primeira linha do "melanoma avançado não-cirúrgico e metastático", nos termos da Portaria SCTIE/MS nos 23/2020 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2020/prt0023_05_08_2020.html), todavia, não dispensado para o caso clínico da parte autora (Câncer de Rim - Carcinoma de Células Renais - CID 10: C64), IDs 202850994 e 203244703. Com efeito, conforme relatório ID 202852964, da médica assistente, Dra. Valeska Marques de Menezes Machado (CRM/DF 14.366), especialista em Oncologia, com atuação na Rede D'or, há indicação de tratamento com o medicamento NIVOLUMABE, muito embora o quadro clínico da parte autora (câncer de rim - carcinoma de células renais - CID 10: C64) não se enquadre nos termos da Portaria SCTIE/MS nos 23/2020, que tornou pública a incorporação desse fármaco apenas para o tratamento de primeira linha do "melanoma avançado não-cirúrgico e metastático" (referente à câncer de pele, ID 203244703). Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2986 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2986.pdf/view) e 2559 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2559.pdf/view), o NATJUS/TJDFT fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, para o caso clínico semelhante ao da parte autora (CID10: C64). Ademais, a CONITEC recomendou a não incorporação do nivolumabe para tratamento de segunda linha do câncer renal metastático devido à relação de custo-efetividade desfavorável para o cenário brasileiro. Com efeito, o custo anual estimado do tratamento é de cerca de R$ 625.214,88 e R$ 924.529,14, nos termos das notas técnicas referidas (itens 2.13). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de altíssimo custo (cerca de R$ 600.000,00 ao ano) para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)” Em síntese, narra o Agravante que foi diagnosticada com carcinoma de células renais metastático (CID: C64), apresentando, ainda, comorbidades, como diabetes mellitus e dislipidernia, além de lesões em órgãos vitais (pulmão e pleura) e dificuldade de mobilidade e baixa aceitação de dieta. Acrescenta que, em razão da ineficácia dos demais medicamentes previstos na lista do SUS e da essencialidade do medicamento que lhe foi prescrito, deve ser fornecido pelo Poder Público. Aduz que o fármaco em questão, embora não padronizado pelo SUS, está registrado na ANVISA e tem indicação de uso para pacientes com neoplasia maligna, havendo ganho de sobrevida global. Argumenta que a prescrição médica ressaltou a urgência, a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco indicado e impossibilidade de substituição, sustentando que a demora pode agravar seu delicado estado de saúde. Enfatiza que “[a] enfermidade que o acomete apresenta progressão rápida e evidente, porque pela natureza da doença, o carcinoma de células metastáticas é uma doença agressiva, de progressão rápida se não tratada”. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em aguardar o julgamento do mérito do recurso, consistente na progressão da doença, com lesões em órgãos vitais (pulmão e rins) que pode provocar insuficiência respiratória e óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento NIVOLUMABE, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento NIVOLUMABE, segundo prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos do Agravante e evidencio risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifico que o fundamento do indeferimento do pedido de tutela de urgência foi o não cumprimento dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106, pois ausente a Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS/TJDFT, acerca do quadro clínico específico do Agravante, razão de ser impossível afirmar que o medicamento prescrito é imprescindível ao tratamento. Sucede que estão suficientemente demonstrados os requisitos do deferimento do pedido, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete o Agravante, a ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS – do qual já fez uso –, a inexistência de substituto terapêutico (relatório médico Id. 61631957), a existência de registro do fármaco prescrito na ANVISA e o fato de o Agravante não dispor de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento prescrito tem potencialidade para garantir ao Agravante chance de sobrevida. Bem assim, em consulta ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) mantido pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), verifiquei a existência de diversas notas técnicas favoráveis, em situação idêntica ao da Agravante (CID C64), emitidas por NATJUS de outros Estados da Federação, a exemplo das Notas n. 236341, 236439 e 235552, tendo as conclusões apontado, em síntese, a evidência científica do medicamento indicado para o tratamento de neoplasia maligna do rim e a confirmação de que pode aumentar a qualidade e a sobrevida global. Com efeito, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete Agravante, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas que indicam que o tratamento prescrito poderá lhe trazer melhora da qualidade e maior tempo de vida, sobretudo por já ter sido utilizado a única medicação disponível no SUS, conforme ressaltou a médica que lhe acompanha (Id. 61631957). Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, com risco de óbito, conforme demonstrado pelo relatório médico acostado aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode o Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça ao Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento NIVOLUMABE, na posologia de relatório médico atualizado. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora